Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708656-30.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DAYANNE BARROS CAVALCANTE SAUERESSIG DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS e M REPRESENTAÇÕES LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700547-97.2018.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de DAYANNE BARROS CAVALCANTE. Nos termos r. decisão recorrida (ID 151663618 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, considerando o descumprimento da determinação judicial de ID 138313561 (dos autos de origem), que determinava a entrega do documento original do cheque objeto da execução, determinou a expedição de ofício à Comissão Disciplinar da OAB/DF, para providências que entender cabíveis. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que, passados mais de 2 (dois) anos da quitação do débito, em razão de penhora realizada nos autos, a agravada requereu a devolução dos cheques originais objeto da execução. Aduz que, deferido o pedido de devolução, a parte autora fora intimada a entregar o documento original. Findo o prazo assinalado para a apresentação dos cheques, sem manifestação da agravante, o Juízo de origem proferiu a decisão hostilizada. Obtempera que a decisão vergastada ofende o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Alega que o advogado que patrocinava a agravante tomou ciência da decisão que determinou a devolução dos cheques originais em 06/10/2022, tendo, no mesmo ato substabelecido poderes ao atual patrono (ID 139140603 dos autos de origem). Assim, considerando que a cientificação da decisão foi dada pelo advogado que não mais atua no processo, antes que o atual causídico fosse habilitado no sistema PJE, a agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja confirmada a tutela recursal. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID’s 44581535 e 44581536. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A questão controvertida a ser dirimida reside em analisar se é cabível a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, em razão do não atendimento de decisão judicial dentro do prazo assinalado pelo d. Magistrado. Com efeito, o Código de Processo Civil apresenta comando direcionado à regularidade das representações e intimações, nos seguintes termos: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [...] § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. [...] Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. [...] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. § 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Por seu turno, a Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê a possibilidade de que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos seguintes termos: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1oO sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4oOs prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5oA criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5oAs intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2odesta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1oConsiderar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1odeste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1oe 2odeste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3odeste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5oNos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. – grifamos. Em análise aos autos, verifica-se que em decisão datada de 30/09/2022 (ID 138313561 dos autos de origem), o d. Magistrado determinou a apresentação das cártulas de cheque objeto da execução. É possível verificar, na aba “expedientes” no PJE, que o causídico Dr. IDALMO ALVES DE CASTRO JUNIOR, registrou ciência da decisão em 06/10/2022, mesma data em que protocolou substabelecimento sem reserva de poderes aos atuais patronos, Doutores ANTÔNIO JOSÉ CARVALHO BRANCO NAUFEL e DAVI LIMA OLIVEIRA, e requereu sua exclusão de futuras publicações. Portanto, depreende-se das informações constantes dos autos que a intimação da decisão foi realizada de acordo com a previsão legal, em nome do patrono habilitado no processo, não existindo qualquer irregularidade ou vício. Todavia, segundo os ensinamentos de Rios Gonçalves[3], os prazos existem no processo para que este não se prolongue eternamente, sendo definido como a quantidade de tempo entre dois atos processuais. Noutro giro, o Estatuto da OAB, no seu artigo 32, estabelece que o advogado é responsável pelos atos que, no exercício da profissão, praticar com dolo ou culpa. Portanto, a sua responsabilidade é subjetiva. No caso dos autos, apesar da perda do prazo judicial para se manifestar acerca da apresentação da cártula de cheque original, não houve atraso relevante na marcha processual, apta a ensejar prejuízo às partes, uma vez que o ofício enviado ao banco pelo Juízo da causa é suficiente para retirar qualquer restrição em relação aos cheques objeto da ação. Tal como esclareceu o causídico nas razões do seu recurso, dado o decurso de 2 (dois) anos desde o último ato processual, os cheques foram inutilizados, de modo que sequer seria possível sua apresentação. Apesar da regularidade da intimação da autora para apresentação o documento exigido pelo d. Magistrado, tendo em vista a mudança do patrono e a necessidade de habilitação do novo advogado nos autos, bem como o lapso temporal alargado desde o último ato processual, o d. Magistrado a quo haveria de ter levado em consideração as peculiaridades do caso, em atenção aos princípios da cooperação, razoabilidade e, principalmente, proporcionalidade. Por conseguinte, ante a ausência de qualquer prejuízo às partes e não tendo ocorrido tumulto processual relevante, decorrente do não atendimento do prazo assinalado para apresentação dos cheques, em um exame sumário dos argumentos e documentos constantes dos autos, verifico que se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a r. decisão agravada em relação ao envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] RIOS GONCALVES, Marcus Vinicius. Direito processual civil esquematizado. 1 ed., São Paulo: Saraiva, 2011. Pg. 258. Brasília/DF, 16 de março de 2023 às 09:21:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora